Tribunal: TJDFT
Processo: 0718973-60.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718973-60.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO LUIZ TAVARES FELIX APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO Intime-se o apelante para, caso queira, manifestar-se sobre a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal, arguida pelo apelado em contrarrazões (id. 16596388). Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 28 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora